Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA APRESENTADO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. NÃO CONFIGURADO. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL NOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os documentos considerados indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão são o contrato, com cláusula de alienação fiduciária, e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor, como é o caso da carta registrada com aviso de recebimento.
2. O contrato de alienação fiduciária em garantia apresentado pelo apelado, com a notificação (comprovação da mora), é suficiente para a propositura da ação de busca e apreensão: possui as informações do veículo que foi dado em alienação fiduciária e os do contrato de consórcio. Preliminar rejeitada.
3. “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (tema 722 do STJ).
4. A teoria do adimplemento substancial resguarda o devedor de boa-fé que cumpriu parte essencial da obrigação: “(...) visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença (...)" (Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em: 04/08/2011. REsp 1.051.270). Sua aplicação depende, como o próprio nome indica, que haja pagamento substancial do valor devido.
5. No caso, o apelante celebrou contrato de participação em grupo de consórcio, garantido por alienação fiduciária, relativo a veículo financiado em 40 (quarenta) prestações. Conforme o último extrato juntado aos autos, o apelante adimpliu 17 (dezessete) parcelas e possui saldo devedor de R$ 40.858,56 (ID 81460831).
6. Recurso conhecido e não provido.